Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-44.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação de Cobrança Seguro Obrigatório – DPVAT julgada parcialmente procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente. Outrossim, conquanto

Ementa:
Ação de Cobrança Seguro Obrigatório – DPVAT julgada parcialmente procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente. Outrossim, conquanto prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância, posto que o prêmio, como mencionado, aliás, pela apelante em seu recurso, acabou por ser recolhido posteriormente ao sinistro. Verba honorária – Corretamente fixada, por equidade (art. 85, § 8o., do CPC), tendo em conta o baixo valor da condenação – Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001654-44.2017.8.26.0637,
da Comarca de Tupã, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada
MARCIA JOSEFA IZIDORO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
2
COMARCA: Foro de Tupã – 1a Vara Cível
APTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDO: Marcia Josefa Izidoro (Justiça Gratuita)
JUIZ: Alexandre Rodrigues Ferreira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8973
Ementa: Ação de Cobrança Seguro Obrigatório DPVAT
julgada parcialmente procedente
Apelo da ré - A
quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT
não se constitui requisito para o pagamento da
indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato
da vítima ser proprietária do veículo envolvido no
acidente. Outrossim, conquanto prevaleça nesta C.
Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no
tocante à indenização paga, in casu, todavia, tal
entendimento perde relevância, posto que o prêmio, como
mencionado, aliás, pela apelante em seu recurso, acabou
por ser recolhido posteriormente ao sinistro. Verba
honorária Corretamente fixada, por equidade (art. 85, §
8o., do CPC), tendo em conta o baixo valor da condenação
Recurso da ré improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 128/130, julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de indenização securitária decorrente do DPVAT,
ajuizada por Marcia Josefa Izidoro contra Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A.
Em consequência, condenou a requerida a pagar à autora indenização
correspondente a R$ 843,75, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora,
estes contados desde a citação.
A ré também foi condenada ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §
8o, do Novo Código de Processo Civil.
Inconformada, apelou a ré (fls.132/138), alegando, em síntese:
a) que o autor não faz jus à indenização securitária, na medida em que
encontrava-se inadimplente em relação ao prêmio, na ocasião do evento.
Assevera que a Sumula 257, do C. STJ é inaplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
3
b) que o autor sucumbiu em maior grau.
Com efeito, conquanto tenha requerido o pagamento da quantia de R$
13.500,00, a condenação se circunscreveu a “R$ 84,75, apenas 6,25% da quantia
pretendida, portanto, decaiu da maior parte do pedido” (sic fls. 137).
Destarte, de rigor, ex vi do que dispõe o art. 86, § único do CPC, que
o apelado arque com o ônus da sucumbência.
Acrescenta outrossim, que o valor fixado a título de honorários afigura-
se excessivo.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, a fim de que a ação
seja julgada inteiramente improcedente.
Em caráter subsidiário, requer a fixação da honorária em valor não
superior a 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 144/151).
É o relatório.
Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento de ambos os recursos.
Contrariamente ao alegado, o não pagamento o prêmio do DPVAT
não pode ser tido como justificativa para recusa ao pagamento da indenização.
Com efeito, segundo a Súmula 257 do C. STJ, “a falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Anoto que o verbete da súmula, não faz qualquer ressalva
relativamente ao fato da vítima ser ou não proprietária do veículo envolvido no
acidente.
Tampouco faz referência ao fato do beneficiário ser ou não
proprietário de tal veículo.
Destarte, e comprovada a ocorrência do acidente e dos danos dele
decorrentes, de rigor o pagamento da indenização.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio
de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização',
nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar
o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3.
Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial no 144.583- SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
4
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito Julgado em 18/11/1999).
No mesmo sentido, é o posicionamento desta E. Corte:
A propósito veja-se:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO
DA NEGATIVA DA SEGURADORA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO
PRÊMIO PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. FALECIMENTO DA VÍTIMA NO
CURSO DA AÇÃO POR CAUSAS DIVERSAS AO ACIDENTE. SUBSTITUIÇÃO
PELOS
HERDEIROS.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
INEXISTÊNCIA. SEQUELA INCAPACITANTE. INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO
QUE
DEVE
OBSERVAR
O
LIMITE
ESTABELECIDO NA TABELA DA ANEXA AO ART. 3.o. ART. 5o, § 5o DA LEI N.o
6.194/74. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. Embora desnecessário o exaurimento da
seara administrativa, mostra-se imprescindível a comprovação de que houve
solicitação extrajudicial e acerca da pretensão resistida, de forma a justificar a
invocação do Poder Judiciário. Negativa da ré comprovada. O recebimento da
indenização de seguro obrigatório DPVAT não fica condicionado à comprovação
do pagamento do prêmio, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo e não
tenha quitado o respectivo valor que recaiu sobre seu bem. Aplicação da súmula
257 do Egr. STJ. Não se tratando o direito ao recebimento de indenização de
seguro obrigatório de direito personalíssimo, a morte da vítima do acidente de
trânsito enseja a transmissibilidade desse direito aos herdeiros e ao cônjuge, se o
caso. A indenização decorrente de acidente de trânsito que ocasione sequelas
incapacitantes deve ser estabelecida observando-se a limitação do membro
afetado, de acordo com a tabela da a anexa ao art. 3.o da lei n.o 11.945/09. Nos
termos do art. 85, § 2.o, do NCPC, devem os honorários advocatícios ser
arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido. Assim, considerando que o valor da condenação não se mostra
ínfimo, deve ser fixado em 15% sobre o montante atualizado da condenação.
Agravo retido conhecido e desprovido, provida parcialmente a apelação da ré e
desprovido o recurso dos autores” (Apelação no 0005284-34.2014.8.26.0572, j.
05-12-2016, Relator Des. Gilberto Leme).
Em suma, como acima asseverado, o não pagamento o prêmio do
DPVAT não pode ser tido como justificativa para recusa ao pagamento da
indenização.
No mais, sob o ponto de vista deste relator, eventual compensação de
créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, deve ser
pleiteada em ação própria e não nestes autos, como já assentado em iterativa
jurisprudência.
Confira-se:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA.
Inadimplência do prêmio. Impossibilidade de recusa do pagamento da
indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP, mesmo que a
vítima seja proprietária do veículo envolvido no acidente. Compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
5
Descabimento. Ação de regresso que deverá tramitar em autos próprios.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000073- 91.2017.8.26.0637;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).
“APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança
ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente. Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Desnecessidade. Irrelevante se a
vítima é proprietária ou não do veículo. Aplicação da Súmula 257 do Superior
Tribunal de Justiça. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA.
Descabimento. Eventual crédito oriundo do direito de regresso previsto nos
artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que deverá ser objeto de reconhecimento em ação
própria, não configurados os requisitos legais estabelecidos no artigo 369 do
Código
Civil
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1026235-77.2016.8.26.0405; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018).
Todavia, não é esse o entendimento majoritário nesta C. Câmara.
Com efeito, em situações análogas, como asseverado em julgado
proferido nos autos da apelação no. 1005713-67.2016.8.26.0554 (j. 24/06/2020),
em que foi relator o Em. Des. Fábio Tabosa, “tem a turma julgadora reconhecido
de toda forma, para evitar enriquecimento sem causa do segurado, a
possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no
tocante à indenização paga”.
In casu, todavia, a tal entendimento perde relevância, posto que o
prêmio, como noticiado pela apelante a fls. 134, acabou por ser recolhido
posteriormente ao sinistro.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso interposto pela ré,
no tocante à falta de pagamento do prêmio, é medida que se impõe.
No mais, como cediço, na fixação dos ônus sucumbenciais, ao lado do
princípio da sucumbência, deve-se atentar ao princípio da causalidade, que atrai a
responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que deu causa à
instauração do feito e à movimentação do aparato Judiciário, o que, in casu, foi a
requerida, ora apelante.
De fato, nesse sentido, é o magistério de Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
(in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. pág. 148), no comentário 2e do art. 20 do CPC:
“A regra da sucumbência, expressa no art. 20, não comporta
aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento
de honorários e de despesas processuais, fala mais alto o princípio da
causalidade, ou seja, responde por elas a parte que deu causa à instauração do
processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a
soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
6
soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da
causalidade”.
Nessa esteira, confira-se o seguinte julgado registrado na obra
mencionada:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente
processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4a T., REsp
264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, DJU 16.10.00).
In casu, pelo que foi alegado nos autos, a seguradora ré/apelante, a
despeito de toda estrutura técnica e jurídica que dispõe para atender aos pedidos
de indenização do seguro obrigatório, não logrou estimar a quantia efetivamente
devida ao segurado.
Com efeito, forçoso concluir que a ré deu causa à instauração da
demanda, restando, ao final, condenada ao pagamento de indenização
correspondente ao grau de incapacidade previsto na legislação aplicável à espécie.
Lado outro, é bem de ver que a requerente a rigor sucumbiu em
parcela expressiva do pedido, quando comparado o valor total pleiteado (R$
13.500,00) ao valor efetivamente devido (R$ 843,75).
Não menos certo, porém, que na ocasião do ajuizamento da ação, a
autora não tinha condições, como demonstrado pela perícia levada a efeito sob o
crivo do contraditório (fls. 102/107), de estabelecer critérios claros e objetivos
para a quantificação da indenização.
Realmente, as respostas dadas aos quesitos formulados pela ré (fls.
107), não permitem outra conclusão.
Em suma, de rigor concluir ante o que se tem nos autos, que a autora
não tinha todas as informações necessárias para bem avaliar, ainda que em caráter
aproximado, o percentual da indenização a que faz jus.
Logo, não deve na espécie, responder pelo ônus da pretensão que
restou sucumbente.
Relativamente ao montante dos honorários alteração alguma há a
ser efetuada no valor fixado pelo Juízo a quo, por equidade, correspondentes
a R$ 1.000,00 (valor singelo).
De fato, caso fixados os honorários em percentual do valor da
condenação, a verba, in casu, adotado o teto previsto no art. 85, § 2o., do CPC,
corresponderia ao valor singelo de R$ 168,75, quantia que por óbvio não
remunera condignamente a defensora do autor.
Destarte, de rigor, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios,
por equidade, como bem ponderado pelo I. Julgador de Primeiro Grau.
De fato, na medida em que o §8o do art. 85 do CPC/2015 permite tal
solução.
Nesse sentido, releva destacar recente julgado proferido pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
7
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma
inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à
luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório,
de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-
se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a
majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial
não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019 g.n.).
Bem se vê, pois, que o C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre
as partes, adotou o posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revele ínfima, como
também excessiva, tendo em conta as diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do
CPC/2015.
In casu, os honorários foram fixados em quantia praticamente
equivalente a 01 salário mínimo, considerando a unidade federal vigente na data
da prolação da r. sentença (R$ 998,00 - julho de 2019).
Logo, não há que se cogitar de exagero, pelo que o improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001654-44.2017.8.26.0637 -Voto no 8973
8
do recurso da ré, no tocante às verbas de sucumbência, também é de rigor.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso interposto pela ré, é
medida que se impõe.
Improvido in totum, o recurso interposto pela ré, majoro a verba
honorária devida pela apelante à advogada do autor, com fundamento no art. 85, §
11, do CPC, para R$ 1.100,00.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela ré.
NETO BARBOSA FERREIRA

RELATOR